Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMPOSTA AO DETRAN/DF. IMPOSSIBILIDADE. ATO COMPLEXO. ANOTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS À ADQUIRENTE PRIMITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. SOLIDARIEDADE. QUITAÇÃO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMO CONDIÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO. ARTIGOS 283 E 285 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a providenciar a transferência de veículo para o seu próprio nome ou de terceiros, bem assim os débitos tributários e administrativos vinculados ao bem. Argui prejudicial de prescrição. No mérito, afirma que desconhece o paradeiro do veículo, sendo impossível o cumprimento da obrigação. Sustenta que é obrigação do vendedor a anotação do comunicado de venda. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça.
III. A pretensão de transferência de veículo não se sujeita a prazo prescricional, por se tratar de situação jurídica que se renova no tempo. Enquanto o registro do veículo permanecer no nome do vendedor, tem ele ação contra o adquirente para regularização da situação. Prejudicial rejeitada.
IV. A procuração de ID 72077580 constitui prova inequívoca de que houve um contrato de compra e venda entre autor e o ré envolvendo a veículo referido na petição inicial. Trata-se de procuração em causa própria, outorgada em caráter irrevogável e irretratável, isenta de prestação de contas, de modo que a procuração comprova a existência de verdadeiro negócio de transferência do bem. Certo é que "o instrumento público de procuração é meio adequado para comprovar a alienação do veículo automotor, cuja transferência de propriedade se aperfeiçoa com a tradição". (Acórdão n.508448, 20070111382516APC, Relator: JOAO MARIOSI, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 02/06/2011. Pág.: 134).
V. A partir da data da entrega do bem ao réu (art. 1.267 do Código Civil), a parte autora deixou de ser proprietária e, por óbvio, deixou de responder pelos ônus inerentes a essa qualidade. Todavia, em razão de não ter sido regularizada a transferência da propriedade junto ao Detran, permanece responsável pelos ônus decorrentes da propriedade, sem contar, no entanto, com a disposição, o uso ou o gozo da coisa. Assim, impõe-se a correção do status jurídico da ré em relação ao bem adquirido, de modo que ela assuma os ônus da propriedade, sob pena de enriquecimento ilícito em desfavor da autora.
VI. Cumpre observar que o recorrido, ao alienar o veículo a terceiro, deveria ter tomado as cautelas necessárias e seguido as disposições do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências de sua inércia. Ressalte-se que o recorrido alienou o bem em 1996 e nunca procurou ajustar a situação jurídica junto ao DETRAN. Não obstante, conforme entendimento amplamente majoritário na Jurisprudência, não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria, além da quitação de todos os débitos pendentes. Nesse sentido: Acórdão 1682462, 07117734220228070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023); Acórdão 1639346, 07423259420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022) e (Acórdão 1607271, 07097163120208070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).
VII. Assim, merece reforma a sentença a fim de dar efetividade ao comando judicial, obtendo a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinando a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que seria suficiente para que, a partir de então, os débitos passassem a ser lançados em nome da recorrente.
VIII. No que se refere aos débitos oriundos do veículo, razão assiste à recorrente. Isso porque o autor, quando alienou o veículo, também se descuidou de realizar a comunicação da venda ao DETRAN no prazo do art. 134 do CTB. Portanto, não é possível determinar que a recorrente providencie a transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Súmula 585 do STJ.
IX. Com efeito, o artigo 283 do Código Civil dispõe que, nas obrigações em que há solidariedade passiva, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota. E o artigo 285 do mesmo Código estabelece que, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Como se vê, para que a autora possa exercer o direito de regresso em face do réu ou ainda do terceiro adquirente, exige a lei que já tenha efetuado o pagamento ao terceiro credor, pois o art. 283 se refere ao devedor que "satisfez a dívida", e o art. 285 se refere àquele "que pagar". Portanto, cabe à autora efetuar o pagamento de todas as dívidas pendentes e depois, com fundamento no art. 285 do Código Civil, exercer seu direito de regresso em face da ré e ou de terceiros.
X. Houve a nomeação de advogada dativa para representação da parte autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação da advogada nomeada limitou-se à apresentação de contrarrazões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
XI. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar a determinação de expedição de ofício ao DETRAN/DF para realização da transferência do veículo, devendo a ordem ser limitada à anotação da comunicação de venda, bem assim para afastar a obrigação de transferência dos débitos tributários e administrativos.
XII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.